Tribunal: TJSP
Processo: 1003255-02.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização bem fixada em R$3.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino final ocorreu 24 horas depois do programado, bem como o fato de a ré não ter prestado assistência material à autora, sem notícia, contudo, de maiores prejuízos sofridos pela apelante, quantia que se mostra suficiente para reparar o dano a ela causado – Sentença mantida - Apelo improvido."